Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701809-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VASCONCELLOS SERRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA VASCONCELLOS SERRA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante o procedimento de infiltração bilateral com Biovisc Ortho Single 90mg/3ml. Afirma a agravante que possui 71 anos e foi diagnosticada com artrose e comprometimento articular degenerativo. Alega que a operadora do plano de Saúde já autorizou outros procedimentos durante os últimos dois anos, sendo sua negativa atual conduta contraditória e abusiva. Aduz que sente dores diárias e está incapaz de caminhar, dependendo de terceiros para realizar atividades básicas, sendo necessário o procedimento médico indicado pelo médico, sob pena agravamento do seu quadro clínico, resultando em necessidade cirúrgica. Pede a antecipação da tutela de urgência para que o INAS autorize e custeio, de forma imediata, do procedimento médico. Preparo recolhido (ID 72641605). DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Muito embora o laudo juntado aos autos informe que o procedimento médico irá beneficiar o quadro de dor e qualidade da agravante, não indicou perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função (ID 72639129). Registro que a simples afirmação de que o tratamento poderá evitar futura cirurgia, não é suficiente para demonstrar que o procedimento deve ser realizado imediatamente, podendo a parte aguardar o julgamento final da demanda. Assim, deve ser mantida a decisão do juízo de origem. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito